Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0706842-85.2020.8.07.0000 Agravante: DAVID DA SILVA NEVES Agravado: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DAVID DA SILVA NEVES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, na ação de rescisão contratual (processo no 0704771-87.2019.8.07.0019), proposta em desfavor do S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor de suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a proibição de inscrição de seu nome nos cadastrados de inadimplentes, sob pena de multa diária (ID 50988349). Nesta sede, o agravante aduz que a manutenção das cobranças vincendas colocam-no em demasiada desvantagem. Assevera que não tem mais interesse em manter o pacto, fato que prontamente autoriza a nova comercialização da cota multiproprietária objeto da ação por parte da agravada a terceiro. Dessa forma entende que não há justificativa plausível para a manutenção da cobrança de parcelas vincendas, uma vez que a intensão do processo é justamente resolver o contrato, ainda que a culpa pela rescisão seja analisada em outro momento. Assim, entende que a respeitável decisão agravada merece reforma, a fim de determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas e taxas de condomínio vincendas, com o afastamento dos efeitos da mora, e, que a agravada se abstenha de enviar lançamentos ao cartão de crédito do agravante, bem como de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, haja vista sua adimplência. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473, do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. Há verossimilhança do direito alegado pelo agravante para suspender a cobrança das parcelas vincendas, mormente porque inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. No caso vertente, vislumbra-se a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso, quanto ao pedido suspender os pagamentos das parcelas vincendas do contrato. 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. 4. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1194885, 07021862220198070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 03/09/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABÍVEL. 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1110058, 07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018) Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada se abstenha de: a) efetuar qualquer cobrança vinculada ao contratos pactuado entre as partes; b) promover o protesto dos contratos e/ou eventuais notas promissórias/cheques emitidos pelo agravante; c) inscrever o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito; e d) ajuizar ações de cobrança/execução referente aos contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 15.000,00. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator